Tribunal: TJDFT
Processo: 0747171-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. NECESIDADE. ART. 16, § 1°, LEI No 6.830/1980.HIPOSSUFICIENCIA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVADA. TEMA 260 STJ (RESP 1.127.815/SP).
1. Na execução fiscal, é indispensável a garantia da execução para a apresentação de defesa por meio de embargos à execução (Lei n° 6.830/1980, art. 16, § 1°.
2. O STJ, ao julgar o REsp n° 1.127.815/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 260), firmou posicionamento no sentido de que a insuficiência da penhora não é causa para determinar a extinção dos embargos do devedor, cabendo ao magistrado conceder ao executado prazo para realizar o reforço da penhora à luz da sua capacidade econômica e da garantia à justiça (REsp 1.127.815/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, Dje 14/12/2010).
3. É admitida, de forma excepcional, a análise dos embargos à execução quando demostrada situação de insuficiência patrimonial para a garantia do crédito exequendo (STJ, REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 1a Turma, julgado em 28/5/219; REsp 1722677/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 15/3/2018).
4. Ausente a comprovação de hipossuficiência e insuficiência patrimonial, é necessária a garantia do juízo para oposição dos embargos à execução. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.